Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989), sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), requerendo a condenação nos termos da denúncia.
II. Questões em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se há provas de materialidade e autoria da prática delitiva.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovado que a acusada injuriou a vítima, proferindo ofensas referentes à raça e cor, resta configurado o crime de injúria racial previsto no art. 2oA da Lei n. 7.716/1989 (incluído pela Lei n. 14.532/2023), sendo de rigor a condenação da acusada.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.